Tribunal: STF
Processo: RHC 252072
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.285/SP (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Juízo de primeira instância absolveu o recorrente, nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o recorrente a 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.100 dias-multa, considerados os crimes imputados na inicial acusatória (e-doc. 10). 



    4. Após inadmissão de recurso especial e não provimento do agravo subsequente, a condenação transitou em julgado (e-doc. 14). 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 19). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a inexistência de prova material da prática dos crimes por parte do recorrente, destacando que a única fonte probatória não teria sido juntada aos autos, a interceptação telefônica. Diz violado o disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 9.296, de 1996. Afirma não ser possível a confrontação da voz do recorrente com o suposto áudio interceptado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    7. Requer o reconhecimento das ilegalidades, com a absolvição.



    8. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 69). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a 6ª Turma, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte e do art. 932, inc. III, do CPC. Deixou de reconhecer ilegalidade flagrante, considerando que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória para condenação implicaria incabível reexame de fatos e provas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ademais, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, atuando a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluiu positivamente acerca da prática dos crimes. Para além da interceptação telefônica, considerou os depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, monitoramento policial das atividades dos investigados, havendo a apreensão de aproximadamente 10 quilos de cocaína e a indicação de movimentação de mais de 300 quilos de entorpecente pelo grupo criminoso. Vejamos trecho pertinente:



    “(...) É o relatório. 



    Os fatos delituosos aqui versados não constituem novidade, porque objeto de julgamento nesta Colenda Câmara do apelo deduzido por outro réu (Apelação Criminal n° 990.09283526/2 —Voto n° 14.439). 



    A materialidade da infração vem às fls. 133. A apreensão na hipótese vertente foi nada mais, nada menos que dez quilos de cocaína. 



    É exato que a mídia digital enviada à Perícia chegou vazia ao Instituto de Criminalística (fls. 453 439). E tal fato há que ser objeto de apuração, porque tal desídia é indesculpável. Mas tal falha, construída ou negligente, não autoriza o desate absolutório, vez que existem nos autos inúmeros outros elementos de convicção em desfavor dó réu, ora apelado, anotando-se que inexiste hierarquia entre os meios de prova no Código de Processo Penal. 



    O investigador de polícia Paulo Ribeiro conta que um traficante conhecido pela alcunha de Cacá, na Baixada Santista era interceptado em suas ligações telefônicas. Ele era associado à ré Josiane, cuja condenação está confirmada por este Sodalício. 



    Apurou-se na escuta que o réu, ora apelado, mantinha contato com Caca e ambos entabularam o transporte de trezentos quilos de entorpecentes. Joseane, nesse contexto, era incumbida de rumar até a Capital para adquirir parte desta droga. 



    Nesse contexto, montou-se campana. A interceptação apurou que parte da droga adquirida pela ré na Capital seria remetida ao Paraná e outro importe menor seria vendido por Cacá no litoral. O ilícito negócio sofreu entrave, não saiu como esperado e, nesse contexto, o apelado fez inúmeros contatos telefônicos com seus asseclas.



    A residência de Joseane passou a ser continuamente vigiada, sendo apurado que Cacá esteve no imóvel. No dia dos fatos, em companhia de outra mulher, Joseane rumou até a rodoviária de Santos, embarcando sozinha para São Paulo. Como era monitorada, acabou sendo abordada e presa em flagrante delito com dez tijolos de cocaína no Terminal Rodoviário do Tietê, após manter contato telefônico com Cacá e informar ao assecla que estava em poder do entorpecente, sendo por ele orientada a rumar para Curitiba. 



    Por fim, este policial civil aduziu que o réu, ora apelado, não só era traficante, como fazia parte de associação para tal desiderato, vez que seguramente identificado, estando, ao tempo do crime, exercendo o comando da quadrilha de dentro de estabelecimento prisional, fato provado em razão da ERB identificada como emissora de sinal para o aparelho de telefonia celular. 



    Até aqui era o bastante para editar expiação. Não se queira desprestigiar validade da palavra de policial ouvido em pretório só em razão da função exercida (RT 742/615 e 752/589). Destarte, para ser derruída presunção de que agem escorreitamente, é imperiosa a existência indícios veementes que pretendem falsear a verdade, coisa que não ocorre na espécie. 



    (...)



    Outro investigador de polícia, Marcos Pina, traz incensurável relato. É ele categórico em dizer que o réu era quem capitaneava o grupo marginal, sendo ele que orientou Cacá a levar Joseane valise para transporte e balões para conter o odor do entorpecente.



    Em adendo à prova oral, há trechos de transcrição da interceptação carreada para o apenso que inculpam o réu. Nela há conversa transcrita entre o réu e os seus asseclas Carlos (Cacá) e Joseane. É possível aferir que a ele, via telefone, a seus subalternos, passa a condenada para o transporte da droga, precisamente como delineado pelos suspeitos agentes públicos, inclusive quanto à embalagem de cocaína em bexiga para evitar o descortino pelo odor. O réu, inclusive, determina o preço da mercadoria, forma de divisão da droga, ponto de distribuição, destino dos asseclas, contato a ser firmado em outro Estado, tudo isto de dentro do presídio de Praia Grande.



    Vale dizer: cuida-se de organização criminosa estável, associada, com hierarquia, que veio a ser capturada durante operação de distribuição de entorpecente na posse de vultuosa quantidade de cocaína. E, quanto à interceptação telefônica, o Pretório Excelso tem assentado o posicionamento de que exigível somente um breve resumo apurado.



    (...)



    É preciso deixar assentado que, em casos como o presente, para se chegar à autoria, vale recorrer à prova indiciária, cotejada com outros elementos colhidos na instrução. Ademais, os indícios estão expressamente previstos no art. 239, do Código de Processo Penal. E se há prova da inculpação coesa, não há razão para rechaçá-la. 



    O caso concreto, de fato, contempla hipótese tráfico ilícito de entorpecentes em concurso material com o crime de associação. O liame subjetivo veio a lume à luz da escuta telefônica e da prova oral concatenada. Com efeito, o réu e seus asseclas eram associados para umbilicalmente reunidos dedicarem-se à venda de entorpecente. É flagrante que os envolvidos, dentre eles o réu, mantiveram contato entre si por mais de uma vez, denotando, nestes contatos, relação de organização e hierarquia. (....)” (e-doc. 13, p. 4-8; grifos adicionados).



    13. Eventual superação desses entendimentos para acolher pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. (...).”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator